Tribunal: STF
Processo: MS 37675
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. TRANSFERÊNCIA DE ADVOGADO PRESO PARA CELA COMUM. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.